Tribunal: TJMT
Processo: 1055312-21.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055312-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVANDO ASSIS DA COSTA - CPF: 570.651.011-34 (RECORRENTE), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição de Julgamento: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (PRESIDENTE). 2ª Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA.

E M E N T A

SÚMULA DE
JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO
CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

GOLPE APLICADO POR TERCEIROS.
NEGOCIAÇÃO REALIZADA FORA DO AMBIENTE SEGURO DA PLATAFORMA. CULPA
EXCLUSIVA
DO
CONS
UMIDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Falha

na

prestação
de
serviços
e
responsabilidade

civil
. Nas relações de consumo, os prestadores têm o dever de executar os serviços oferecidos com qualidade e eficiência (art. 22 do CDC). Nesse sentido: N.U 1001032-08.2021.
8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 2
0/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024. Caso não cumpram com esse dever, fica caracterizada a falha na prestação do serviço e a conduta ilícita.
No caso dos autos, não foi evidenciada a falha na prestação de serviço de intermediação de compra e venda de pr
odutos da parte reclamada, isto porque
a
origem
do
empréstimo
e dos
pagamentos

na

conta
do
MercadoPago

ocorreram
a
partir
de
uma

negociação

legítima

iniciada
pela
própria

parte

recorrente
, que
embora

tenha

utilizado
a
plataforma
do Mercado Livre para
adquirir
um
produto
(
ar-condicionado
),
continuou
com a
negociação
fora da
plataforma

oficial
,
por

meio
de WhatsApp.
Destaca
-se que,
nos

casos

em
que
o

consumidor
age com
pouca

diligência
,
facilitando
o
dano

decorrente
de
golpe

praticado

por

terceiro
, a
Tur
ma

Recursal

reconhece
a
inexistência
de
conduta

ilícita
da
plataforma

requerida
,
uma

vez
que
o

nexo
de
causalidade
que
daria

ensejo
à
responsabilização
da
empresa
é
rompido

em

razão
da
conduta
do
consumidor
(N.U 1048285-21.2023.8.11.0001, TURMA RECUR
SAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
27/06/2025,
publicado
no DJE 27/06/2025; N.U 1002715-60.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
27/02/202
5,
publicado
no DJE 27/02/2025).

2.
Destaca
-se que
ao

sair
do
ambiente

seguro
da
plataforma
e
prosseguir
com a
negociação

por

canais

externos

não

controlados
pela
recorrida
, o
recorrente
assume
os

riscos
da
operação
,
razão
pela
qual
o
reclamado

não

pode

se
r

responsabilizado

por

transações

realizadas

após
o
consumidor

optar

por

continuar
a
negociação
fora do
ambiente
da
plataforma
.
Ainda
que
o

primeiro

contato

tenha

ocorrido

no

ambiente

controlado
da
plataforma
, a
continuidade
da
negociação
e as
trata
tivas
de
pagamento

foram

concluídas

por

meios

externos
(WhatsApp), o que
configurou
culpa
exclusiva
do
consumidor
,
nos

termos
do
artigo
14, §3º, II do CDC.
Cabe

ressaltar
que a
parte

requerida

mantém

avisos

em

suas

plataformas

justamente
para
prevenir

este

tipo
de
situação
,
orientando

os

consumidores
a
não

negociarem
fora do
ambiente
da
plataforma
.
Ao

ignorar

essas

recomendações
, o
consumidor
assume
os

riscos
da
operação
.
Além

disso
, é
importante

frisar que, conforme se constata do Boletim de Ocorrência

jun
tado
no ID 277058369/PJe2, o
reclamante

informou

ter

recebido

uma

ligação
de
alguém
que se
identificou

como
o
suposto

vendedor
do
produto
e,
após

ter

realizado

todo
o
procedimento
,
ocorreram
as
transações

impugnadas
.

3. O
juízo
singular
bem

fundamentou
que
"
Inobstante
a
Reclamada

desincumbiu
do
seu

ônus

ao

encartar

nos
autos
todos

os

contratos

firmados
(ids n. 171405901 -
Pág
. 6 e 7)
todos
com
assinatura
digital
geolocalização

na

mesma

região
do
endereço
do
Reclamante
.
Nesse

passo
,
comprovado
a
relação

jurí
dica

competia

a

autora
a
prova
do
seu

alegado
, no
entanto
,
não

há

prova

nesse

sentido
,
nem

mesmo

foi

apresentado

impugnação
.
".
Além disso
, é
relevante

destacar
que
o
valor do
empréstimo

impugnado
(R$ 6.000
,00
)
foi

devidamente

creditado

na

conta
da
parte

reclamante
(ID 277058364/PJe2 e ID 277058365/PJe2).
Portanto
,
correta
a
sentença
que
julgou

improcedente

a

ação
,
devendo

ser

mantida

em

seus

termos
.

4.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
, do
CPC, se for o
caso
.

6.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1055312-21.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
EVANDO ASSIS DA COSTA

Recorrido
:
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

EVANDO ASSIS DA COSTA

ajuizou

reclamação

em
face de MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.
Noticiou
que
foi

vítima
de
fraude

ao

tentar

realizar
a
compra
de um
ar-condicionado
,
oportunidade

em
que
foi

realizado

desconto
e
empréstimo

indevidamente

em

sua

conta
.

O
juízo

singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
: "
1. RELATÓRIO.
Dispensado
o
relatório

nos

termos
do

artigo
38, caput,
da Lei
nº
9.099/95. 2. FUNDAMENTO.
DECIDO.
2.1.
Questões

Prévias
. 2.1.1.
Gratuidade
de
Justiça
.
Indefiro
,
nesse

momento
, o
pedido
de
gra
tuidade

formulado
pela parte
Reclamante
,
pois
o
acesso

ao

Juizado
Especial,
em

primeiro

grau
de
jurisdição
,
independe
do
pagamento
de
custas
e/
ou

despesas

processuais
,
nos

termos
do art.
54 e 55, da Lei n° 9099/95.
2.2.
Julgamento

Antecipado

do

Mérito
. O
p
rocesso
,
deste

modo
,
está

pronto
e
suficientemente

instruído
,
prescindindo
-se de
outras

provas
para o
julgamento
.
Diante
disso,
julgo
-o
antecipadamente
, com
fundamento

nos

princípios
da
celeridade
e da
economia
processual,
bem

como
no
artigo
355,
inciso
I,
do
Código
de
Processo
Civil.
2.3.
Questões

Preliminares
e
de
Mérito
.

Opino
pela
rejeição
da
preliminar

ilegitimidade

passiva
,
pois

também

resulta
do
pedido
da causa, logo
necessita

a

análise
do
mérito
.
Passo
a
analise
do
mérito
.
Trata
-se de
Ação

Declarató
ria
De
Inexistência
De
Débitos
C/C Com
Indenização

Por

Dano
Material E Moral Com
Tutela
De
Urgência

proposta

por

Evando
Assis Da Costa
em

desfavor
de
Mercadopago
Com.
Representação
LTDA.
Alega
o
Reclamante
que,
ao

negociar
a
compra
de um
aparelho
de
ar-con
dicionado

por

meio
da
plataforma
da
Reclamada
, o
vendedor

solicitou
que
o

frete
fosse
negociado

pessoalmente

por
um
aplicativo
de
mensagens
. A
partir

desse

momento
,
passaram
a
surgir

cobranças

indevidas
,
incluindo

a

emissão
de
boletos
e a
contratação
de um

empréstimo

em

sua

conta
do Mercado Pago,
os

quais

não

foram

autorizados

pelo

Reclamante
.
Informa
,
ainda
, que
tentou

solucionar
a
questão

administrativamente
,
porém

sem

sucesso
.
Em

sede
de
contestação
, a
Reclamada

alega
que
não

houve

qualquer

erro

na

contr
atação
,
afirmando
que,
após

verificação

em

sua

plataforma
,
não

foi

identificada

nenhuma

invasão

ou

alteração
no
aplicativo
.
Além
disso,
sustenta
que a
geolocalização
da
contratação

permanece
a
mesma

utilizada

regularmente

pelo

Reclamante
.

Alega

ainda
que,
não

há
que se
falar

em

contrato

assinado
no
presente

caso
,
em

hipótese

alguma
,
na

medida

em
que,
os

contratos

foram

assinados
de forma digital
através
de
senha
de
confirmação

seu

telefone
, IP da
assinatura
,
geolocalização
da
assinatura
.
Pois

bem
.
Pela
dist
ribuição
da
carga

probatória
, o
ônus
da
prova

incumbe

ao

autor

quanto

ao

fato

constitutivo
do
seu

direito
e
ao

réu
a
contraprova
com a
respectiva

existência
de
fato

modificativo
,
impeditivo

ou

extintivo
do
referido

direito
,
na
forma do art.
373, CPC.

Em

ra
zão
de se
tratar
de
relação
de
consumo
,
estando

patente
a
hipossuficiência
da
consumidora
,
onde
a
Reclamada

está

mais

apta
a
provar
o
insucesso
da
demanda
do que
àquela
a
demonstrar
a
sua

procedência
,
por

este

motivo
,
aplica
-
se a

inversão
do
ônus
da
prova

elencada
no art. 6º, VIII, do CDC, com o
fito
de
proporcionar

equilíbrio

na

relação
processual.
Inobstante
a
Reclamada

desincumbiu
do
seu

ônus

ao

encartar

nos
autos
todos

os

contratos

firmados
(ids n. 171405901 -
Pág
. 6 e 7)
todos
com
assinatura
digital
ge
olocalização

na

mesma

região
do
endereço
do
Reclamante
.
Nesse

passo
,
comprovado
a
relação

jurídica

competia

a

autora
a
prova
do
seu

alegado
, no
entanto
,
não

há

prova

nesse

sentido
,
nem

mesmo

foi

apresentado

impugnação
.
Insta

ressaltar
que,
recentemente
,
em

virtude
da
pandemia
do novo
Coronavírus
,
foi

editada
a Lei nº 14.063, de 23 de
setembro
de 2020, a
qual

enuncia
a
existência
de 03
espécies
de
assinatura

eletrônica
que
permitem

identificar
o
signatário
,
bem

como
a
validade
da
manifestação
de
vontade
,
ips
is

litteris
: “Art. 4º Para
efeitos

desta
Lei, as
assinaturas

eletrônicas

são

classificadas

em
: I -
Assinatura

eletrônica
simples: a) a que
permite

identificar
o
seu

signatário
; b) a que
anexa

ou

associa
dados a outros dados
em

formato

eletrônico
do
signatá
rio
; II -
assinatura

eletrônica

avançada
: a que
utiliza

certificados

não

emitidos
pela ICP-
Brasil

ou
outro
meio
de
comprovação
da
autoria
e da
integridade
de
documentos

em
forma
eletrônica
,
desde
que
admitido

pelas

partes

como

válido

ou

aceito
pela
pessoa

a
quem
for
oposto
o
documento
, com as
seguintes

características
: a)
está

associada

ao

signatário
de
maneira

unívoca
; b)
utiliza

dados para a
criação
de
assinatura

eletrônica

cujo

signatário

pode
, com
elevado

nível
de
confiança
,
operar
sob o
seu

controle

ex
clusivo
; c)
está

relacionada

aos
dados a
ela

associados
de
tal

modo
que
qualquer

modificação
posterior é
detectável
; § 1º
Os
3 (
três
)
tipos
de
assinatura

referidos

nos

incisos
I, II e III do caput
deste

artigo

caracterizam
o
nível
de
confiança

sobre
a
iden
tidade
e a
manifestação
de
vontade
de
seu
titular, e a
assinatura

eletrônica

qualificada
é a que
possui

nível

mais

elevado
de
confiabilidade
a
partir
de
suas

normas
, de
seus

padrões
e de
seus

procedimentos

específicos
.”
Nesse

mesmo

sentido

já

vem

decidido

o
Nosso
Tribunal.
RECURSO INOMINADO.
BANCO.
PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA REALIZADA POR FOTOGRAFIA “SELFIE
”,
DOCUMENTO PESSOAL E ASSINATURA ELETRÔNICA. DOCUMENTOS QUE APRESENTAM OS ELEMENTOS ESSENCIAIS DO NEGÓCIO JURÍDICO.
CADEIA DE PASSOS DIGITAIS SUCESSIVOS E NECESSÁRIOS PARA A CONSECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO OBSERVADA PELA AUTORA.
AUSENCIA DE PROVA DE VÍCIO DE INFORMAÇÃO OU CONSENTIMENTO. HIGIDEZ DO NEGÓCIO JURÍDICO EVIDENCIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃ CONFIGURADA SENT
ENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Se
a
cadeia
de
passos
para a
formalização
do
contrato

assinado

eletronicamente
é
devidamente

explicada
pela
instituição

bancária
,
sendo

apresentada

na

oportunidade
a “selfie”
enviada
pela
consumidora
,
bem

como

seu

documento

pessoal
,
sem
que
seja

apresentada

impugnação

específica
a
respeito

destes

fatos
, a meu
ver
,
resta

configurada
a
relação

jurídica
e a
legalidade
dos
descontos

realizados
no
benefício

previdenciário
da
Autora
. (N.U 1037798-57.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL
CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
05/08/2022,
publicado
no DJE 08/08/2022) 3. DISPOSITIVO. Ante o
exposto
,
opino
pela IMPROCEDÊNCIA dos
pedidos
da exordial,
declarando

extinto
o
feito
com
resolução
do
mérito
, com
fundament
o
no
artigo
487,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civil.
Sem

custas

processuais
e
honorários

advocatícios

nesta

fase
(art. 54 e art. 55 da lei
nº
9.099/95).
Submeto

este

projeto
de
sentença

ao

Excelentíssimo
Juiz de
Direito do Juizado Especial Cível para ap reciação
e posterior
homologação
,
nos

termos
do art.
40 da Lei 9.099/95.

Homologada
,
intimem
-se as
partes

por

seus

patronos
.
Claire
Aparecida

Maciel
Silva
Juíza

Leiga

Homologo

por

sentença
para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sente
nça

elaborado
pela
Juíza

Leiga

desta

comarca
,
na

forma do
art.
40 da Lei 9.099/95.

Com o
trânsito

em

julgado
,
arquive
-se
com as

baixas
de
estilo
.

Publique
-se.
Intimem
-se.
Às

providências
.
Wagner Plaza Machado Junior Juiz de
Direito
".

O
Recurso

Inominado

fo
i

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a)
houve

cerceamento
de
defesa
; b) a
reclamada

não

comprovou

efetivamente a utilização de mecanismos de segurança para impedir as operações

desconhecidas
; c)
os

documentos

trazidos
pela
instituição

b
ancária
se
tratam
de
telas

sistêmicas
; e d)
sofreu

dano
material e moral.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
serem

julgados

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2025